Tribunal: TJSP
Processo: 1502089-15.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos do delegado e do policial civil em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Apreensão de razoável quantidade de droga (02 porções de maconha, com peso líquido de 40 gramas), além de dinheiro, duas plantas de maconha, três aparelhos celulares e uma máquina de cartão – Condenação que

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos do delegado e do policial civil em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Apreensão de razoável quantidade de droga (02 porções de maconha, com peso líquido de 40 gramas), além de dinheiro, duas plantas de maconha, três aparelhos celulares e uma máquina de cartão – Condenação que se impõe.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos patamares. Mau antecedente (1/6) – Reincidência específica. Majoração em 1/5 – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Apelo ministerial provido para condenar o réu pelo crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.